Tribunal: TJSP
Processo: 1000043-57.2020.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
mandado de segurança – Impetração com objetivo de anular procedimento administrativo que culminou na pena de demissão da impetrante – Violação do direito de defesa – Legislação local que prevê a oitiva do acusado após a colheita da prova testemunhal – Ato não realizado – Procedimento nulo – Concessão parcial da ordem mantida – Apelação não provida.